Tribunal: STJ
Processo: 0305828-07.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207463 - SP(2024/0305828-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO TRIMONT - SP231409
LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
EMBARGADO
: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS -
DF
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu a petição inicial de conflito de competência, em razão
da ausência de comprovação de atos constritivos supostamente
praticados pelo juízo suscitado em afronta ao juízo universal.
Sustenta a parte embargante a existência de contradição no
julgado, afirmando que teria demonstrado a ocorrência do
conflito e que o juízo suscitado teria determinado o
prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil, quando presente
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e
fundamentada os argumentos relevantes ao deslinde da
controvérsia, consignando que a parte suscitante não
apresentou decisão judicial apta a demonstrar a prática de ato
constritivo em afronta ao juízo universal, circunstância que
inviabilizou o reconhecimento do conflito de competência.
Documento eletrônico VDA56731201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 29c54770-ec3b-4899-813b-943b66fbf537

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna entre fundamentos e conclusão da
decisão, não se confundindo com a divergência entre o
entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida
pela parte.
6. A pretensão da embargante limita-se à rediscussão da
matéria já examinada no acórdão, providência incompatível com
a via estreita dos embargos de declaração, conforme
entendimento consolidado desta Corte Superior (EDcl no AgInt
no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.074.424/GO
Terceira Turma, DJEN de
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 29c54770-ec3b-4899-813b-943b66fbf537

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207463 - SP(2024/0305828-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO TRIMONT - SP231409
LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
EMBARGADO
: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS -
DF
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu a petição inicial de conflito de competência, em razão
da ausência de comprovação de atos constritivos supostamente
praticados pelo juízo suscitado em afronta ao juízo universal.
Sustenta a parte embargante a existência de contradição no
julgado, afirmando que teria demonstrado a ocorrência do
conflito e que o juízo suscitado teria determinado o
prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil, quando presente
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e
fundamentada os argumentos relevantes ao deslinde da
controvérsia, consignando que a parte suscitante não
apresentou decisão judicial apta a demonstrar a prática de ato
constritivo em afronta ao juízo universal, circunstância que
inviabilizou o reconhecimento do conflito de competência.
Documento eletrônico VDA56484585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: c14a1643-4e24-40d3-97b5-0f34c85b7dff

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna entre fundamentos e conclusão da
decisão, não se confundindo com a divergência entre o
entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida
pela parte.
6. A pretensão da embargante limita-se à rediscussão da
matéria já examinada no acórdão, providência incompatível com
a via estreita dos embargos de declaração, conforme
entendimento consolidado desta Corte Superior (EDcl no AgInt
no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.074.424/GO
Terceira Turma, DJEN de
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO
JUDICIAL CONFLITUOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição
inicial do conflito de competência por ausência de comprovação dos
atos constritivos alegadamente praticados pelo juízo suscitado.
Sustenta a parte agravante que o recurso preencheria os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante se
desincumbiu do ônus de instruir adequadamente o incidente, de modo
a viabilizar a apreciação do conflito de competência suscitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do Código de Processo Civil e da
art. 66
jurisprudência consolidada, para configuração do conflito de
competência é imprescindível a demonstração de decisões judiciais
contraditórias quanto à competência (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de
.
5/11/2024)
4. A parte agravante não trouxe aos autos decisão que evidenciasse
constrição patrimonial em afronta ao juízo universal, limitando-se a
impugnar as informações prestadas pelo juízo suscitado, que relatou a
suspensão do feito.
5. Incumbia à parte suscitante instruir o incidente com prova
documental apta a demonstrar a existência do conflito, ônus do qual
não se desincumbiu, conforme precedente: “Determinada a juntada de
peças comprobatórias dos atos constritivos praticados pelo Juízo
suscitado, indicados como causa do conflito, sem atendimento pela
suscitante, não é possível superar a deficiência de instrução do
Documento eletrônico VDA56484585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: c14a1643-4e24-40d3-97b5-0f34c85b7dff

incidente, que conduz ao indeferimento da inicial.” (AgInt no CC n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
175.582/PE,
DJe de
.
20/8/2021)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
O Ministério Público apôs ciência.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a integrar a presente decisão colegiada:

Nesta corte superior, a adoção de medida liminar em conflito de
competência visa a garantia de prestação jurisdicional célere,
objetivando assegurar que o pronunciamento judicial seja adotado, em
linhas iniciais, pelo juízo aparentemente competente.
Dispõe o
I, d, da
que "Compete ao Superior
art. 105,
CRFB/88
Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os
conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o
disposto no
I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não
art. 102,
vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no
o,
art. 5
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.
Documento eletrônico VDA56484585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: c14a1643-4e24-40d3-97b5-0f34c85b7dff

Nos termos do
do Código de Processo Civil, há conflito de
art. 66
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes,
quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um
ao outro a competência, ou quando surge controvérsia acerca da
reunião ou separação de processos entre dois ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a
manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem
competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma
demanda. Desserve ao fim de sanear toda e quaisquer questões
conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n.
relator
206.377/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
29/10/2024,
5/11/2024.
No presente feito, embora aduza inobservância à competência do
juízo universal a parte suscitante não traz aos autos a decisão que
determinou a medida que implicasse em iminente constrição
patrimonial em detrimento do soerguimento, tendo o juízo suscitado
informado que "os autos se encontram suspensos nos termos do
artigo 921, 4o do Código de Processo Civil." (e-STJ Fl.162)

Afirma a parte agravante que comprovou adequadamente o conflito e
que as informações prestadas pelo juízo oficiado não correspondem à
realidade processual.
Ocorre que, incumbia à parte que suscita o conflito a adequada
comprovação dos argumentos que apresenta, assim como sua
adequada instrução, conforme legislação de regência, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu, nada juntando aos autos no
sentido de corroborar suas alegações.
Assim, na esteira da jurisprudência desta Seção, "mutatis mutandis",
"Determinada a juntada de peças comprobatórias dos atos constritivos
praticados pelo Juízo suscitado, indicados como causa do conflito,
sem atendimento pela suscitante, não é possível superar a deficiência
de instrução do incidente, que conduz ao indeferimento da
inicial." (AgInt no CC n.
relatora Ministra Maria Isabel
175.582/PE,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
18/8/2021,
20/8/2021.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA56484585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: c14a1643-4e24-40d3-97b5-0f34c85b7dff

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Não há
quando os fundamentos e a conclusão do julgado
contradição
guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos de
declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
ou entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se,
na verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
No presente feito, afirma a parte embargante que a r. decisão foi
contraditória, haja vista que Embargante suscitou o referido Conflito de
Competencia, pois conforme item 2.10, o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF,
mesmo informado da decisão de suspensão, desconsiderou a existência, vigência e
eficácia da citada decisão, determinando o indevido prosseguimento do curso
executório do processo autuado sob o n. 0713948- 09.2018.8.07.0020."
Ocorre, contudo, que a decisão embargada expressamente pontuou
que "No presente feito, embora aduza inobservância à competência do juízo
universal a parte suscitante não traz aos autos a decisão que determinou a medida
que implicasse em iminente constrição patrimonial em detrimento do soerguimento,
tendo o juízo suscitado informado que "os autos se encontram suspensos nos
termos do artigo 921, 4o do Código de Processo Civil." (e-STJ Fl.162)
Documento eletrônico VDA56484585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: c14a1643-4e24-40d3-97b5-0f34c85b7dff

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: c14a1643-4e24-40d3-97b5-0f34c85b7dff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 207.463 / SP
Número Registro: 2024/0305828-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07139480920188070020 11011295620228260100 7139480920188070020
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO TRIMONT - SP231409
LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS - DF
INTERES.
: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO TRIMONT - SP231409
LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
EMBARGADO : RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56706491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 6ef43cea-3a73-4529-90e7-0352d8570887

SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS - DF
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 6ef43cea-3a73-4529-90e7-0352d8570887